Tribunal: TJES
Processo: 5002611-96.2020.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2021-11-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002611-96.2020.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BRUNO SANTOS BATISTA
INTERESSADO: MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. e outros (2)
RELATOR(A
):JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
ACOMPANHO O RELATOR
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado, na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.
Defiro a gratuidade da justiça à parte autora, ora Recorrente.
Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso interposto.
Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida incólume, na forma do voto/ementa que se segue:
EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. FRAUDE DE BOLETO. SUPOSTA RESPONSABILIDADE DOS REQUERIDOS NÃO CONFIGURADA. CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO E DO CONSUMIDOR. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela Autora, ora Recorrente, visando a reforma da sentença proferida pelo Juízo que rejeitou os seus pedidos. A propósito, ao rejeitar os pedidos, o colega sentenciante assim fundamentou:
"[...]. Certo é que o autor obtive o boleto em questão no aplicativo de WhatsApp e, mesmo sem ter adotado as cautelas necessárias para verificar se estava mesmo celebrando negócio com a pessoa jurídica representante da credora, resolveu pagar o boleto emitido o qual, repito, tinha divergências de dados. Assim, evidente que a ré Mercadopago, ainda que tenha intermediado o pagamento, não pode ser responsabilizada por desídia do requerente, pois não há evidência de falha na emissão do boleto. Da mesma forma, não restou evidenciada a falha ou defeito do serviço por parte do banco réu. Não há prova da conduta antijurídica da instituição financeira e do nexo de causalidade. A movimentação bancária, pelo que consta nos autos, foi legítima. Assim, não se verifica o necessário nexo causal entre a conduta imputada à instituição requerida (negligência nas suas normas de segurança) e o noticiado golpe sofrido pela parte autora, o qual foi causado exclusivamente por terceiros, sem qualquer participação/conivência do banco requerido. Neste cenário, inexiste responsabilidade da instituição financeira, a qual apenas repassou quantia percebida por meio de boleto bancário ao credor beneficiário. Por tais razões, não há como acatar o pedido de restituição de valor. Outrossim, sem a prova mínima do cometimento de ato ilícito, o pedido de indenização por dano moral desafia igual improcedência. [...]."

2. Não há que se falar em ilegitimidade passiva do BANCO BRADESCO, tendo em vista que a sua responsabilidade deriva da atividade exercida (Teoria do Risco da Atividade) e do disposto no art. 14, CDC, que determina responsabilidade objetiva e solidária por fato do serviço, sendo certo que das alegações do Recorrente (Teoria da Asserção), observo que se afirma no presente possível falha quanto ao repasse de valores auferidos mediante fraude.
3. Observo que o direito do Recorrente não resta adequadamente demonstrado, tendo em vista que, em que pese o teor da Súmula 479, STJ, compreendo que se está diante de fortuito externo. Isso porque o serviço de emissão de boletos para pagamentos pode ser usado ora para transações lícitas, ora para operações escusas (no caso, fora utilizada para gerar o boleto fraudulento), sem que com isso se conclua pela falha no serviço de pagamento (STJ, RECURSO ESPECIAL Nº 1.786.157 – SP, 3ª Turma, Relª. Minª. Nancy Andrighi, Data do Julgamento 03/09/2019).
4. Transportado, exemplificativamente, o raciocino para o caso das operadoras de serviços de telecomunicações, tal situação equivaleria a tornar todas as operadoras de serviços de telecomunicações responsáveis pela mera utilização de linhas telefônicas de suas bases de dados por estelionatários e fraudadores que aplicassem golpes, o que não é remotamente concebível.
5. Para o caso de bancos e instituições financeiras, também extrapolando o raciocínio, todos os bancos operando no território nacional, incluindo operadoras de cartão de crédito, seriam solidariamente responsáveis pelos vícios, falhas e acidentes de produtos e serviços que forem adquiridos perante terceiros, utilizando-se um dos meios de pagamento disponibilizados, o que não encontra guarida na legislação de defesa do consumidor.
6. No caso dos autos, ainda, é possível observar do comprovante de pagamento apresentado pelo Recorrente que o beneficiário do pagamento nunca foi a DACASA (verdadeira credora do consumidor) ou ainda empresa de cobrança de débitos, mas sim o MERCADOPAGO, não havendo dúvidas, portanto, que assumiu o Recorrente para si o risco do pagamento, fugindo à conduta do “homem médio”, sendo certo que o MERCADOPAGO não pode ser responsabilizado, na presente hipótese, apenas pela emissão de boleto para pagamento (atividade sobre a qual inexiste elemento mínimo de falha, sendo posteriormente adulterado pelo fraudador o boleto regularmente emitido para modificar o nome do sacado para o da parte autora e inserir logo do “Cadastro Positivo do SPC”).
7. Em face dessas considerações,
CONHEÇO do recurso e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter in totum a r. sentença recorrida, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95)
.
8. Condeno a Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, o qual fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa, ficando, entretanto, suspensa a exigibilidade das despesas processuais, inclusa a verba honorária, até que cesse a situação de hipossuficiência ou se decorridos cinco anos, em razão da concessão de gratuidade da justiça ao Recorrente (artigo 98, § 3º do CPC/15).

JOÃO FELIPE CALMON NOGUEIRA DA GAMA
JUIZ LEIGO
Documento assinado eletronicamente
VOTO
Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
JUIZ DE DIREITO
Documento assinado eletronicamente

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.